Tribunal: TJPA
Processo: 0800247-55.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800247-55.2020.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

APELADO: NILSON ALMEIDA BARBOSA, ROSIANE DE BARROS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA.
PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEITADA.

Mérito
.
PROFESSOR MUNICIPAL. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO NA ZONA RURAL. DIREITO AO ADICIONAL RURAL. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de
cerceamento de defesa.

Da leitura da contestação observa-se que não foram requeridas provas pelo Apelante. Ademais a matéria de prova, no presente caso, cinge-se à documental a qual, nos ditames do art. 434 do CPC/15 deve ser juntada pelo réu em contestação. Desta forma, o feito comporta o julgamento antecipado na forma do art. 355, I, do CPC/15, diante da desnecessidade de produção de outras provas.
Preliminar rejeitada.

2-Mérito.

A questão consiste em verificar o direito dos Apelados ao
restabelecimento do adicional rural previsto na lei municipal nº 273/2012 e ao pagamento dos valores retroativos.

3-
Os Apelados são professores do quadro efetivo do município (Id 752434 e Id 7527435), bem como, observa-se dos contracheques acostados aos autos que são lotados
na Escola São Felipe, localidade da zona rural
,
pelo que pleitearam o restabelecimento do adicional previsto no art. 88 da Lei Municipal nº 273/2012, bem como, o pagamento dos valores retroativos.

4-A Lei Municipal nº 273/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação da Prefeitura Municipal de Tailândia, estabelece, em seu art. 88, que “
Ao Professor ocupante do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino, que tiver que se deslocar de seu endereço original para o exercício do magistério será concedido o pagamento da gratificação por atuação em área rural, calculada sobre o salário base na ordem a seguir
”.

5-Desta forma, observa-se que se trata de vantagem com caráter geográfico que importa em deslocamento do professor para o exercício de sua função no meio rural, de forma que resta demonstrada a necessidade de deslocamento dos Apelados de suas residências na cidade de Moju para o exercício de suas funções na zona rural do Município Apelante, pelo que fazem jus à percepção da verba pleiteada.

6-Ademais, a alegação de inconstitucionalidade da disposição legal que prevê a concessão do adicional,
por vício de competência do legislativo decorrente de divergências entre o projeto apresentado e a lei sancionada, não se sustenta, uma vez que no projeto de lei juntado aos autos (Id
7527451 - Pág. 44/45)
pelo Município em sua contestação, observa-se a identidade no teor das disposições concernentes ao adicional em questão, tanto no projeto de lei como na lei sancionada.

7-Não comprovação pelo Apelante de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Apelados a teor do art. 373, II, do CPC/15. M
anutenção da sentença.

8- Apelo conhecido e não provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª
Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 21 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0800247-55.2020.8.14.0074-PJE),
interposta pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tailândia, que julgou procedente a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA ajuizada por
NILSON ALMEIDA BARBOSA e ROSIANE BARROS DE SOUZA.

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Nilson Almeida Barbosa e Rosiane Barros de Souza em face de Município de Tailândia, para o fim de:

a) Determinar o restabelecimento aos autores do adicional rural previsto na Lei 273-2021, nos termos do art. 88, I, no prazo de 30 (trinta) dias;

b) Condenar o município ao pagamento dos valores do adicional de forma retroativa aos autores, a partir da citação, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção pelo IPCA-FGV a partir da citação.

Condeno o município ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Processo extinto com exame de mérito, ex vi do art. 487, I do CPC. (...)”

Em suas razões recursais, o Município Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que requereu em sua contestação a produção de provas, aduzindo que o feito demandava uma instrução probatória mais acurada, especialmente em relação à inconstitucionalidade da lei e à disponibilidade orçamentária, no entanto, a produção da prova não fora oportunizada.

No mérito, sustenta inconstitucionalidade da lei por vício de competência do legislativo, por haver divergências entre o projeto apresentado e a lei sancionada.

Assevera que não cabe ao Poder Judiciário invadir a esfera de atuação dos demais poderes, transcendendo a área de sua atividade específica, em detrimento à separação constitucional dos poderes.

Alega que, conquanto as justificativas apresentadas pelo executivo da época, o projeto

apresentado, bem como a lei sancionada acarretaram aumento de despesas ao orçamento público, não havendo argumento que exonere a apresentação da estimativa do impacto orçamentário-financeiro e as premissas e a metodologia de cálculos utilizadas exigidas nos artigos 16, I, e § 2º, 17 e §§ da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Aduz que no ano de 2013, o Poder Legislativo Municipal editou a Lei nº 288, estabelecendo a nova estrutura e organização administrativa do Município de Tailândia, bem como, criando vagas no quadro de pessoal permanente, em número determinado e fixando o vencimento base de cada cargo ali criado.

Afirma que nova legislação estabeleceu valor diverso do que previa a Lei Municipal nº 273/2012, passando a ser o valor fixo de R$ 1.175,25, conforme anexos da Lei nº 288/2013, que em sendo menor que o piso salarial do magistério, deverá ser equiparado ao valor do piso nacional para a jornada de 20h correspondente, e aplicando-se os reajustes em conformidade com a disponibilidade orçamentária do município, não devendo incidir qualquer vantagem cumulativa sobre o base.

Menciona que a cópia da Lei nº 273/2012 acostada à inicial não está devidamente assinada e rubricada, sendo, portanto, apócrifa e não possui validade jurídica para amparar a pretensão da impetrante.

Defende que o Apelado não faz jus ao pagamento do adicional, uma vez que não demonstrou seu deslocamento diário, contínuo e habitual para a zona rural, tendo apenas a segunda Apelada juntado tão somente uma conta de energia, a qual não é capaz de comprovar seus gastos com deslocamento.

Alega que caracterizado que a progressão funcional dos servidores municipais da educação acarreta um aumento salarial, condicionado, assim à disponibilidade orçamentária do Município, ressaltando a prevalência de necessidade de estudo de estimativa do impacto orçamentário-financeiro.

Ao final requer o conhecimento e provimento da Apelação.

Os Apelados apresentaram contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao
Ministério Público, a d. Procurado de Justiça emitiu parecer,
afirmando não haver razão de intervenção do parquet, por tratar-se de interesse meramente patrimonial.

É o relatório do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a apreciação de suas razões.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Da leitura da contestação observa-se que não foram requeridas provas pelo Apelante. Ademais a matéria de prova, no presente caso, cinge-se à documental a qual, nos ditames do art. 434 do CPC/15 deve ser juntada pelo réu em contestação.

Art. 434.
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Desta forma, o feito comporta o julgamento antecipado na forma do art. 355, I, do CPC/15, diante da desnecessidade de produção de outras provas, pelo que
rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, a questão consiste em verificar o direito dos Apelados ao
restabelecimento do adicional rural previsto na lei municipal nº 273/2012 e ao pagamento dos valores retroativos.

Os Apelados são professores do quadro efetivo do município (Id 752434 e Id 7527435), bem como, observa-se dos contracheques acostados aos autos que são lotados
na Escola São Felipe, localidade da zona rural
,
pelo que pleitearam o restabelecimento do adicional previsto no art. 88 da Lei Municipal nº 273/2012, bem como, o pagamento dos valores retroativos.

A Lei Municipal nº 273/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação da Prefeitura Municipal de Tailândia, estabelece:

Art.88. Ao Professor ocupante do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino, que tiver que se deslocar de seu endereço original para o exercício do magistério será concedido o pagamento da gratificação por atuação em área rural, calculada sobre o salário base na ordem a seguir:

I. a partir do limite da zona urbana até 20 (vinte) Quilômetros - 5% (cinco por cento);

II. de 21 (vinte e um) a 40 (quarenta) Quilômetros - 8% (oito por cento);

III. acima de 40 (quarenta) Quilômetros - 10% (dez por cento).

Parágrafo único. A gratificação de que trata o caput deste artigo será paga integralmente quando o servidor desenvolver suas atividades durante toda a semana, ou de forma proporcional aos dias trabalhados, devendo o diretor da Escola ou o Coordenador do Campo apresentar a computação dos dias trabalhados pelo servidor na frequência mensal.

Desta forma, observa-se que se trata de vantagem com caráter geográfico que importa em deslocamento do professor para o exercício de sua função no meio rural, de forma que resta demonstrada a necessidade de deslocamento dos Apelados de suas residências na cidade de Moju para o exercício de suas funções na zona rural do Município Apelante, pelo que fazem jus à percepção da verba pleiteada.

Ademais, a alegação de inconstitucionalidade da disposição legal que prevê a concessão do adicional,
por vício de competência do legislativo decorrente de divergências entre o projeto apresentado e a lei sancionada, não se sustenta, uma vez que no projeto de lei juntado aos autos (Id
7527451 - Pág. 44/45)
pelo Município em sua contestação, observa-se a identidade no teor das disposições concernentes ao adicional em questão, tanto no projeto de lei como na lei sancionada.

Assim, não havendo o Apelante comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Apelados a teor do art. 373, II, do CPC/15,
impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão em seus termos,
nos limites da fundamentação lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 28/11/2023